Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.

2. Não há falar em desistência voluntária. De acordo com a doutrina “na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação” (PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 311-312). No caso dos autos, o réu não abandonou a execução do delito, seja voluntária ou espontaneamente. Conforme se depreende das declarações acostadas, inclusive do teor da confissão, o réu pretendia consumar o furto e apenas não o consumou em virtude da reação da vítima. Não houve qualquer manifestação de vontade do agente no sentido de suspender a execução do crime, o que obsta a incidência do instituo da desistência voluntária.

3. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante, à época do fato, estava cumprindo pena em regime aberto, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).

4. Recurso conhecido e não provido.